Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA À AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
2. No caso, constata-se que correta a sentença ao decidir que a planilha apresentada pelo autor não demonstra a correção monetária adequada e conforme os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados, porque são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP.
3.Entretanto, as conclusões também servem para os cálculos encontrados pela perícia. Como apontou o BB, a profissional não descreveu de modo claro porque aplicou os índices de correção monetária e juros de mora da forma exposta no seu demonstrativo.
4.Da análise das tabelas juntadas pelo banco e pela perita, vê-se que chegam ao mesmo valor de saldo final. No entanto, o laudo vai além e atualiza os valores, aplicando-lhe a mora, medidas que não estão respaldadas pelas normas que regem o fundo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.